Tribunal: TJMT
Processo: 1002886-06.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002886-06.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE BRITO DE SOUZA - CPF: 088.421.761-25 (PACIENTE), JUÍZO DE PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), M. Y. A. N. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE –
VIABILIDADE
– SUJEITO DE 18 ANOS DE IDADE, COM RESIDÊNCIA FIXA E FAMÍLIA ESTRUTURADA –
MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
– DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA
.

Apresenta-se desproporcional a manutenção da prisão preventiva se o sujeito não aparenta periculosidade social e a situação concreta não é de gravidade demasiadamente expressiva.

Logo, se o encarcerado é um jovem de 18 (dezoito) anos, com residência fixa, família estruturada e não aparenta possuir uma periculosidade social, infere-se a dispensabilidade da medida extremada, uma vez que suficiente para o resguardo da ordem pública a vinculação do sujeito às restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, dando-lhe a chance de rever seus atos e, quem sabe, não mais delinquir.

Liminar ratificada. Ordem concedida em definitivo, para o fim de substituir a prisão preventiva por restrições menos drásticas à liberdade do paciente.

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

PEDRO HENRIQUE BRITO DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo plantonista da Comarca de
Barra do Garças
/MT, por
decretar-lhe a prisão preventiva
no bojo do auto de prisão em flagrante delito n.o 1001148-68.2022.811.0004 (PJe), em razão do suposto cometimento dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06 e art. 244-B da Lei no
8.069/90
.

Contextualizando os fatos, narra o i. Defensor Público
que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
19/02/2022
,
em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores
.
Em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva pelo MM. Juiz Plantonista, sob o argumento da garantia da ordem pública.

Nessa esteira, ilustrando o aventado constrangimento ilegal, defende a
inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício
e a
ausência dos requisitos legais exigidos pelo art. 312 do CPP
,
porquanto assevera que o d. magistrado singular invoca a suposta indispensabilidade de prisão para garantir a ordem pública, mas
não considera

que

se trata de sujeito
primário
,
jovem
, e que foi apreendido em sua posse
ínfima quantidade de entorpecente;
tampouco declina elementos de convicção concretos vinculados aos autos que demonstrem os reais riscos que a liberdade do paciente oferece ao corpo social e/ou ao sucesso processual, limitando-se a mencionar a
gravidade abstrata e as consequências sociais dos delitos imputados
, argumentos genéricos e de todo insuficientes à manutenção do ergástulo.

Outrossim,
ressalta a necessidade da racionalização do uso da prisão preventiva e o caráter
excepcional
que lhe foi atribuído pela Lei n.o 12.403/11, para depois afirmar que se mostram
suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, CPP)
; demais disso sustenta
que
a medida constritiva imposta revela-se desproporcional à solução de mérito da ação penal a ser eventualmente ajuizada em primeiro grau
, na medida em que, frente às peculiaridades fáticas e às condições pessoais favoráveis do encarcerado, acaso condenado, será agraciado com a figura do
“tráfico privilegiado”
e submetido ao cumprimento de sua reprimenda em regime diverso do fechado.

Forte em tais argumentos, o impetrante requer a concessão
in limine

da presente ordem liberatória, para o fim de substituir a prisão preventiva imposta ao paciente por medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, CPP), determinando-se a expedição do respectivo alvará de soltura.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

Instrui a exordial com a documentação digital registrada ao ID 118844469.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Marcos Machado,
deferiu
a tutela de urgência vindicada (ID 118844497) e requisitou informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as prestou por meio da documentação eletrônica registrada sob o ID 120209094.

Por meio do parecer anexado no ID 121429475, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que, no

dia

18/02/2022
, uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento ostensivo pela “Avenida Universitária”, no Município de Barra do Garças/MT, quando avistou um carro, cor prata, placa HOR-7399, em atitude demasiadamente suspeita, haja vista que o veículo estava estacionado em um local ermo.

Ao realizarem a abordagem, os milicianos constataram que se tratava de um motorista de aplicativo “
Uber
”, com dois passageiros, sendo um deles
Pedro Henrique,
ora paciente, e o adolescentes M.Y.A.N..
Durante o procedimento de busca pessoal, os agentes de segurança apreenderam na posse do beneficiário
28 (vinte e oito) porções de substância entorpecente análoga à pasta base de COCAÍNA
em uma mochila; questionado pelos policiais, afirmou que o entorpecente era de sua propriedade.

Diante de tais fatos, o suspeito e o adolescente foram conduzidos à Delegacia de Polícia) e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, o favorecido nesta ordem teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva à bem da ordem pública.

Irresignado, insurge-se o impetrante defendendo a
inidoneidade da fundamentação
lançada no decreto segregatício e a
ausência dos requisitos legais da medida extremada
, notadamente àquele pertinente ao
periculum libertatis
, argumentando, nesse viés, que o favorecido nessa ordem detém
predicados pessoais abonatórios
e inexiste comprovação nos autos de que, em liberdade, ofertará riscos à ordem pública, a tornar
suficientes e mais adequadas as providências acautelatórias diversas do cárcere
; mormente porque a situação fática, assomada às condições pessoais do agente indicam que, acaso condenado, não será submetido ao regime fechado, de modo que a manutenção de sua prisão processual

se revela desproporcional à eventual solução de mérito da ação penal correlata.

Deveras, confrontando os argumentos vertidos da exordial do
writ
com a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, ambas confrontadas com as informações disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício, concluo que, em consonância com o entendimento exarado pelo Exmo. Des. Plantonista, a pretensão mandamental
merece acolhimento
. Explico.

Como se sabe, a prisão preventiva é considerada a mais gravosa forma de se restringir a liberdade de um indivíduo e para que seja legítima à luz da Constituição Federal, exige que o julgador, lastreando-se em fundamentos concretos vinculados à hipótese descrita nos autos, demonstre a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria a constituir o
fumus comissi delicti
; bem como a satisfação de alguma das hipóteses autorizativas elencadas no art. 312 do CPP, no sentido de que a liberdade do sujeito ofereça riscos concretos à ordem pública, à ordem econômica, à regularidade da instrução criminal ou à aplicação da lei penal [
periculum libertatis
].

Partindo dessas premissas, dessume-se da decisão objurgada que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas que lhes estão sendo imputadas [
tráfico de drogas e corrupção de menores
] são dolosas e apenadas com reclusão, em patamar que, (quando) somados,
superam 04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria
e na
prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, os quais corroboram os indicativos de que estaria, de fato, envolvido com a mercancia espúria de narcóticos; e no que concerne ao
periculum libertatis
,
verifico

que a d. autoridade judiciária de primeiro grau destacou que a
gravidade concreta
do crime e a
aparente periculosidade
do agente, evidenciadas pela
natureza altamente lesiva
da droga apreendida [COCAÍNA], justificam a imposição da cautelar extremada para
salvaguardar a ordem pública
(ID
118844469
- p. 60).

Em sendo assim, não há como falar que o édito combatido é teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, porquanto se mostra respaldado em elementos concretos que satisfazem os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida extrema insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir bem esclarecem os
indícios de autoria
, a
prova da ocorrência do crime
e os motivos que levaram o julgador a entender pela indispensabilidade do encarceramento provisório para
garantir a ordem pública.

Todavia, nada obstante o entendimento da d. autoridade judiciária de primeira instância e sem perder de vista que os delitos pelos quais o paciente está sendo acusado são de demasiada gravidade, seguindo o entendimento adotado pelo Exmo. Des. Plantonista por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada,
não vislumbro motivos para mantê-lo apartado do convívio em sociedade
, máxime porque
o segregado
não aparenta possuir uma periculosidade social
, a evidenciar que a sua manutenção em cárcere, além de
desproporcional
, torna-se
mais onerosa à coletividade
do que a concessão da liberdade provisória condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

Isso porque, apesar da existência de fortes indícios capazes de vincular o increpado à comercialização ilícita de narcóticos;
o paciente é um jovem de 18 (dezoito) anos
,
reside em endereço certo na cidade de Barra do Garças
, além de possuir
família estruturada
(ID
118844469
- p. 26); tudo
a demonstrar a suficiência de sua submissão ao cumprimento de medidas cautelares não prisionais, garantindo-lhe a chance de, uma vez solto, refletir sobre seus atos e, quem sabe, decidir por não mais delinquir, o que, certamente, trará mais benefícios à sociedade do que mantê-lo preso, correndo o risco de sair do cárcere mais perigoso.

Com isso, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que o caso retratado nos autos não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
.

Desta feita, inexistindo evidências concretas de que o paciente é habitual no mundo da ilicitude, não encontro empecilhos para lhe conceder a liberdade provisória cumulada com as providências cautelares menos severas, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, que dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados pela d. autoridade indigitada de coatora ao decretar a prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela aplicação de medidas alternativas à prisão, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão do impetrante no presente remédio heroico
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
ratifico a liminar outrora deferida
e
CONCEDO EM DEFINITIVO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
PEDRO HENRIQUE BRITO DE SOUZA
,
para SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares do artigo 319 do CPP
.

(Independentemente da publicação deste acórdão,
oficie-se imediatamente a autoridade impetrada
, dando-lhe ciência do inteiro teor deste julgado.)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022